Tribunal: TJDFT
Processo: 0750320-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750320-46.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDVALDO SOARES CARNEIRO IMPETRANTE: LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE AUTORIDADE: JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado LEONARDO THEODORO HERMANN KRAUSE em favor de EDVALDO SOARES CARNEIRO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Auditoria Militar do Distrito Federal, que denegou a liminar pleiteada nos autos do Habeas Corpus n. 0749248-73.2020.8.07.0016. O impetrante narra que o paciente foi condenado pela Justiça Militar do Distrito Federal, pela prática do crime militar de desobediência, à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto. Relata que a Juízo a quo determinou, à PMDF, que o apenado cumprisse o recolhimento noturno, decorrente do regime aberto, preferencialmente, no 8o Batalhão de Polícia – Ceilândia, desde que o local tivesse condições para tanto ou, caso o referido local não fosse adequado para o recolhimento noturno do apenado, o cumprimento da condição deveria se dar na Unidade Militar adequada mais próxima a sua residência. Cita que em 19/11/2020, o paciente recebeu um telefonema da Polícia Militar, comunicando que ele deveria se apresentar na segunda-feira, dia 23/11/2020, para ser recolhido ao 19° BPM, localizado no complexo prisional da Papuda. Em razão disso, foi impetrado Habeas Corpus, com pedido liminar, perante a Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, indicando como autoridade coatora a Polícia Militar do DF. Destaca que a impetração tem o objetivo de impedir o descumprimento da decisão proferida pelo Juízo Militar, visto que o 19o Batalhão tem natureza híbrida e funciona como Núcleo de Custódia Militar, em tese, para receber executados por crimes e regimes mais gravosos, além de ser localizado a 42 km da residência do paciente. O impetrante salienta que, ao analisar a liminar, o Juízo a quo modificou seu entendimento e acatou as informações prestada pela PMDF no sentido de que o “8o BPM não detém condições adequadas para cumprimento da pena do paciente e que a UPM qualificada para este fim é o 19o BPM”. O impetrante defende o cabimento da presente impetração com o fito de impugnar a decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal. Aduz que “o art. 61 do CPM dispõe que a pena privativa de liberdade por mais de 2 anos deverá ser cumprida em penitenciária militar, qual seja, no caso do Distrito Federal, o Núcleo de Custódia da PMDF - 19° Batalhão de Polícia Militar – localizado no complexo prisional da Papuda próximo aos PDF I e II (Penitenciária do Distrito Federal)”, no qual “o Comandante do Batalhão é ao mesmo tempo um diretor de presídio e segue as orientações da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que fiscaliza as atividades”. Salienta que no local indicado para que o paciente cumpra a pena privativa de liberdade a ele imposta “não há previsão de espaço para o regime aberto pois no Distrito Federal, aos apenados deste regime, adota-se o modelo prisão albergue domiciliar, com comparecimento dos apenados bimestralmente à VEPERA-DF”. Cita o art. 595 do Código de Processo Penal Militar, bem como os incisos XLVI e XLVIII do art. 5° da Constituição Federal, que tratam da individualização da pena e da necessidade de que a pena seja cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Argumenta que “não se pode misturar no mesmo ambiente prisional apenados do regime fechado, semiaberto e aberto”. Aponta que o complexo prisional da Papuda se situa em local isolado, sem transporte público regular diário e com barreira de segurança para acessar o Núcleo de Custódia da PMDF – 19° Batalhão de Polícia Militar, o que fere o regime aberto, que se baseia na autodisciplina e no senso de responsabilidade do apenado. Sustenta que não se pode permitir que sejam alocados, no mesmo local, apenados submetidos aos regimes fechado, semiaberto e aberto. Insiste que “não se pode aceitar a resposta da PMDF que informa que por ora não se pode acatar a decisão do magistrado por estarem no momento passando por uma reorganização administrativa”. Colaciona entendimentos jurisprudenciais no sentido de que apenado submetido ao regime aberto em decorrência de crime militar deve realizar seu recolhimento noturno em uma Unidade Militar próxima a sua residência, na unidade que o militar hierarquicamente subordinado ou em regime domiciliar, em razão da pandemia do COVID-19. Relata que não foi expedido mandado de prisão em desfavor do paciente e que consta dos autos somente a carta-guia. Salienta que a presente impetração tem caráter preventivo, “visto que o paciente recebeu determinação para se apresentar à Diretoria de Inativos para iniciar a execução da pena, pelo que se pugna que tal ato da administração, além da denegação do HC anterior, sejam visualizados como os atos coatores”. Pugna, liminarmente, que seja concedido ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o julgamento definitivo deste writ. No mérito, postula que seja autorizado que o paciente cumpra sua reprimenda no regime casa-albergue domiciliar, podendo ser fiscalizado por policiais militares da área de seu domicílio. Subsidiariamente, que seja garantido ao paciente o direito de cumprir a pena em Unidade Militar próxima a sua residência, por ser inativo e idoso, ou na Unidade Militar a qual esteja vinculado hierarquicamente (Diretoria de Inativos, localizada no Setor Policial Sul). É o relatório. Decido. No presente writ, o impetrante se insurge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal que, nos autos do Habeas Corpus n. 0749248-73.2020.8.07.0016, indeferiu o pedido liminar formulado na impetração. A decisão atacada encontra-se assim fundamentada: Cuida-se de habeas corpus preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente militar da reserva remunerada EDVALDO SOARES CARNEIRO, apontando como autoridade coatora a Polícia Militar do Distrito Federal. Em síntese, narra que no PJe no 0003700-03.2019.8.07.0016 ficou estabelecido que o cumprimento de pena do paciente ocorreria no 8o BPM de modo preferencial e, caso não fosse possível, em outro estabelecimento próximo à residência do militar. Tece comentários sobre a possibilidade de haver outra unidade militar mais próxima à Ceilândia-DF que possa abrigar o paciente e sobre o princípio da individualização da pena. Pugna o paciente, ao final, a concessão de liminar para expedição de contramandado de prisão até que seja feita uma exposição de motivos pormenorizada sobre as Unidades que podem receber o militar. No mérito, pleiteia pela confirmação da medida liminar, de modo que a pena seja iniciada apenas quando houver um maior esclarecimento sobre as unidades militares. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é construção jurisprudencial e somente pode ocorrer quando a inicial, acompanhada dos necessários elementos probatórios, revelar, extreme de dúvida, a ilegalidade de coação. A par da documentação juntada pelo paciente, não vislumbro fundamentos aptos a legitimar o deferimento do pedido formulado em sede de liminar. Ademais, a via do habeas corpus, por não admitir dilação probatória, exige para sua apreciação a existência de prova pré-constituída do alegado, fato não verificado no presente caso. Impende mencionar que, em consulta ao PJe no 0003700-03.2019.8.07.0016, verifica-se aos IDs. 70332002, 70332031 e 77341000 informação prestada pela Corregedoria da PMDF de que o 8o BPM não detém condições adequadas para cumprimento da pena do paciente e que a UPM qualificada para este fim é o 19o BPM. Nesse contexto, denego a ordem, porquanto não há como reconhecer, diante dos documentos acostados, a ilegalidade ou abusividade do ato apontado como irregular, de modo a afastar a presunção de legalidade. Intimem-se. Pelo que se depreende dos autos, o presente writ se mostra prematuro, visto que o habeas corpus impetrado na origem ainda está pendente de apreciação do seu mérito. A MM. Juíza analisou tão somente o pedido liminar e solicitou as informações à indigitada autoridade coatora. Com efeito, a ausência de decisão definitiva acerca do pedido formulado no 1o grau impede a apreciação do pedido veiculado nesta instância, porquanto não houve, até o momento, a denegação da ordem impetrada no Juízo a quo, estando, pois, ausente o interesse de agir. Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade. Confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] . 1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. [...] (HC n. 486.900/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 26/2/2019.) No mesmo sentido, trilha-se a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DA PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INDEFERE PEDIDO DE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA CAPAZ DE AFASTAR A SUA INCIDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impetração de nova ordem de habeas corpus, com base nos mesmos fatos e em favor dos mesmos pacientes, apontando como ato coator decisão da primeira instância que indefere pedido liminar não pode ser apreciada, sob pena de configurar verdadeira supressão de instância. Inteligência da Súmula no 691 do STF, que deve ser aplicada analogicamente aos demais Tribunais, quando ausente no caso concreto teratologia apta a afastar a sua incidência. 2. Agravo regimental desprovido. (Acórdão 768658, 20140020044199HBC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/3/2014, publicado no DJE: 19/3/2014. Pág.: 247) – grifos nossos. In casu, a despeito dos argumentos ventilados pelo impetrante, não se vislumbra manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, a qual é aplicada forma analógica aos tribunais estaduais. Desse modo, não havendo manifestação do órgão jurisdicional competente sobre o tema em debate, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. Outrossim, o impetrante argumenta que a presente impetração tem caráter preventivo, “visto que o paciente recebeu determinação para se apresentar à Diretoria de Inativos para iniciar a execução da pena, pelo que se pugna que tal ato da administração, além da denegação do HC anterior, sejam visualizados como os atos coatores”. No entanto, não restou claro qual seria a autoridade que poderia vir a exarar o ato da administração que o impetrante busca prevenir neste writ. Não foi indicada nem mesmo a autoridade militar que determinou que o paciente se apresentasse ao 19° Batalhão de Polícia Militar para dar início ao cumprimento da pena privativa de liberdade. De qualquer sorte, nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste e. TJDFT, compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, observado o disposto no inciso II do art. 26 do RITJDFT. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 26 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador